Tribunal: TJES
Processo: 5009903-38.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009903-38.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAFAEL BRASIL
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal de Vitória, que pronunciou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 2º, § 2º c/c § 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria para a pronúncia do réu; (ii) verificar a procedência das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

4. As qualificadoras pela qual o réu fora pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

5. Restando demonstrado que o reconhecimento das qualificadoras está fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão das mesmas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º c/c § 4º, inciso IV; Código de Processo Penal, art. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RT 730/463; TJES, RSE 020140017763, Rel. Des. Adalto Dias Tristão; STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009903-38.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAFAEL BRASIL
Advogado(s) do reclamante: MACKCIEL JOSE DA SILVA DORIGO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de recurso em sentido estrito interposto p
or

RAFAEL BRASIL
, em face da decisão
acostada no id 9164907
, prolatada pelo magistrado da
1
ª
Vara
Criminal de Vitória
.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 12:00 horas, em via pública, sito na Rua Paulo Delazare, bairro Joana Darc, nesta Comarca, os denunciados
ERIK FREITAS DA SILVA, vulgo “ROBOCOP”
ou
“FAIXA PRETA”
e
RAFAEL BRASIL, vulgo “BABU”
, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
VITOR
ALMEIDA
SANTOS
, causando-lhe as lesões que foram eficiente para sua morte.

Extrai-se do caderno investigativo que os DENUNCIADOS integram a facção criminosa nacionalmente conhecida como “PCC” – Primeiro Comando da Capital, a maior organização criminosa do Brasil. Em contrapartida, narra-se que a vítima era traficante aliada à facção criminosa do “PCV” – Primeiro Comando de Vitória –, grupo criminoso rival do “PCC”.

Segundo consta dos autos, no dia dos fatos a vítima estava no local do crime juntamente com sua companheira, quando foram surpreendidos pela chegada repentina dos denunciados, cada qual portanto uma arma de fogo, momento em que passaram a desferir disparos contra a vítima VITOR, que foi a óbito no local.

Depreende-se que a ação dos denunciados se deu por
motivo torpe
, em razão da guerra desencadeada pelo domínio do tráfico de drogas, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

O crime foi praticado mediante
recurso q
ue dificultou a defesa da vítima
, eis que foram surpreendidas pela abordagem inesperada dos executores do crime, diminuindo as chances de esboçar qualquer reação em ato de defesa.

As informações contidas nos autos revelam que os denunciados, pessoalmente integram uma associação criminosa fortemente armada que tem por fim específico o cometimento de delitos relacionados ao tráfico de drogas, galgando, assim, pode através da disseminação do medo e terror na comunidade. De igual modo, a organização criminosa integrada pelos réus, de âmbito nacional, mantém ramificações com outras quadrilhas locais que se dedicam ao tráfico de drogas e ao cometimento de outros crimes graves.

Assim agindo, os denunciados
ERIK FREITAS DA SILVA, vulgo “ROBOCOP”
ou
“FAIXA PRETA”
e
RAFAEL BRASIL, vulgo “BABU”
incorreram nas sanções do
artigo 121, § 2
º
, incis
o
s
I
e IV do Código Penal, e art. 2
º
, § 2
º

c/c
§ 4
º
, inciso
IV
, da Lei n
º
12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal.
[...].

Pela prática delituosa acima descrita,
RAFAEL BRASIL
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 2º, § 2º, c/c o § 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/13, a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença
da
1
ª
Vara
Criminal de Vitória
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a impronúncia do réu, sob a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação dele nos crimes em julgamento. Alternativamente, pleiteia o decote das qualificadoras reconhecidas.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade dos delitos descritos na exordial acusatória estão devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 06/19, do Boletim de Atendimento de fls. 20/22, do Boletim Unificado de fls. 27/28-verso, dos Autos de Apreensão de fl. 48, do Laudo de Local de Homicídio de fls. 63/84 e do Laudo de exame Cadavérico de fls. 485/486, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 9164907), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, destaco que Mislany Silva Wandermurem, ex-companheira da vítima, na primeira vez que fora ouvida na fase inquisitorial (fls. 29/30 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9164907), disse que presenciou os fatos, pois estava junto com a vítima no momento que foram abordados pelos executores, tendo asseverado:

[...] que na data de hoje a declarante e a vítima saíram, próximo a hora do almoço para fumar maconha; que foram fumar em uma rampa em frente ao portão de uma oficina, antes de chegar na orla do mangue seco; que quando VICTOR entregou o baseado para a declarante, o portão da oficina começou a abrir, a declarante e VICTOR levantaram para sair, momento que chegaram dois indivíduos armados (não sabe modelo e calibre das armas), um rendeu a declarante, com a arma apontada pra cabeça da declarante e o outro rendeu VICTOR, também com a arma apontada pra cabeça da vítima; que o indivíduo que rendeu VICTOR disse: “MISLAINY e o namoradinho”, VICTOR disse: “não faz isso comigo não, não tenho nada a ver com isso não” e o indivíduo logo começou à efetuar disparos de arma de fogo; que a declarante abaixou a cabeça, tapou seus ouvidos e o indivíduo que rendeu a declarante também efetuou disparos de arma de fogo; que os dois indivíduos efetuaram diversos disparos de arma de fogo e quando os disparos cessaram, a declarante levantou a cabeça, viu que não havia sido atingida, viu os dois indivíduos correndo em direção à orla de mangue seco e foi em direção à VICTOR; que a declarante gritou, tentou levantar VICTOR, mas ele já estava morto; que perguntado se conhecia os dois indivíduos autores dos disparos, respondeu que acha que já viu os dois, na região, mas não os conhece; que perguntado se seria capaz de reconhecê-los, respondeu que sim; que perguntado, respondeu que o indivíduo que rendeu a declarante era moreno mais escuro, “rosto mais gordinho” estava de boné preto e Camisa preta; que o indivíduo que rendeu VICTOR estava de camisa branca, é moreno mais claro e estava sem boné; que mostrado o vídeo de um estabelecimento comercial situado à Rua Paulo Dalazare, Bairro Santa Martha, a declarante reconhece os dois indivíduos que aparecem nas imagens (dia 02/08/2022 às 13:38:51), como sendo os indivíduos autores do crime; que perguntado, respondeu que VICTOR não era envolvido com o tráfico de drogas e nunca foi preso; que perguntado a motivação do crime, respondeu que acha que mataram VICTOR pois pensaram que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas de Santa Marta [...].

Na segunda oportunidade que foi ouvida pela autoridade policial, a mencionada testemunha, além de confirmar suas declarações anteriores, procedeu o reconhecimento fotográfico do réu
RAFAEL BRASIL
, como sendo uma das pessoas que atiraram no seu namorado,
in verbis
:

[...] que a declarante vem esclarecer que ultimamente VICTOR estava envolvido no tráfico de drogas de Santa Martha e acredita que esta pode ser a motivação do crime; a declarante vem esclarecer também que, na verdade, que quem falou: “MISLAINY e o namoradinho” foi o indivíduo que estava de boné preto e camisa preta; que quando a declarante saiu da prisão, a declarante viu uma foto de um dos autores do crime. o que estava de boné preto e camisa preta e logo o reconheceu; que a mãe da declarante disse que este indivíduo tem o apelido de BABÚ e que ele sabe o nome da declarante. pois BABÚ conheceu a declarante quando ela era pequena; que a declarante não lembrava de BABU justamente porque quando o conheceu, era criança; que perguntado, afirma que pelo que ficou sabendo, BABÚ é morador do Carandiru e a declarante sempre residiu em Santa Martha, portanto residem próximos, e, por essa razão, BABÚ a conheceu quando criança. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado [...].

Importante destacar, que Mislany Silva Wandermurem já teria reconhecido
RAFAEL BRASIL
através das imagens capturadas por um sistema de videomonitoramento existente próximo ao local do crime, que gravou ele caminhando juntamente com ERIK FREITAS DA SILVA, momentos antes deles abordarem a vítima (
link
incluso no id 9164892).

Em juízo (mídia de fl. 473 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9164907, e
link
s
inclusos nos ids 9164890 e 9164901), a testemunha reafirmou o teor das suas declarações, tendo ainda confirmado o reconhecimento de
RAFAEL BRASIL
.

Acerca da alegação defensiva de “
[...]
que o
Laudo Pericial nº 3.194/2024, doc. eletrônico ID nº 41180480,
que concluiu que o resultado do exame contradiz fortemente a hipótese de que a face questionado do indivíduo 01 e a face padrão atribuída a RAFAEL BRASIL pertencem ao mesmo indivíduo. O
u
seja, o indivíduo que aparece na imagem link de fls. 108 (doc. eletrônico id nº 42188639), onde consta filmagem do local dos fatos não é RAFAEL
.
”, imperioso destacar que a simples análise do conteúdo do mencionado Laudo de Exame de Comparação Facial é suficiente para demonstrar o descabimento da mesma.

Nessa quadra, destaco que o referido laudo concluiu que o réu
RAFAEL BRASIL
não guardaria correspondência com o indivíduo nominado como 01, presente no vídeo capturado por um sistema de videomonitoramento existente próximo ao local do crime, e que em relação ao 02, a análise teria restado prejudicada.

Importante rememorar, em conformidade com os relatos de Mislany Silva Wandermurem, testemunha presencial do crime, que o réu
RAFAEL BRASIL
estaria usando boné no momento do crime, razão pela qual torna-se claro que ele não poderia ser o indivíduo 01.

Assim, evidente que a conclusão do Laudo de Exame de Comparação Facial incluso no id 9164884 não é prova capaz de afastar a participação de
RAFAEL BRASIL
no homicídio de Vitor Almeida Santos.

Em relação ao crime do artigo 2º, § 2º, c/c o § 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/13, imperioso destacar que os elementos amealhados durante a instrução processual, em especial o Relatório da Análise da Extração de Dados de Aparelho Celular do réu ERIK FREITAS DA SILVA (fls. 163/195-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9164907), são suficientes para demonstrar que ele tinha envolvimento com o grupo criminoso nominado como PCC – Primeiro Comando da Capital, e que desempenhava a função de contenção da referida organização criminosa.

Portanto, as provas se mostram suficientes para demonstrar o suposto envolvimento de
RAFAEL BRASIL
com a mencionada organização criminosa, tendo em vista que a vítima foi executada apenas por integrar um grupo rival, e, consequentemente, por ser crime conexo ao delito doloso contra a vida, deve ser submetido a apreciação do Tribunal do Júri.

Assim, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente
RAFAEL BRASIL
, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa do mesmo.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o
s
crime
s
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente
RAFAEL BRASIL
, no sentido de que ele teria praticado e/ou participado dos crimes apurados nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do acusado.

Portanto, não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do réu pelos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 2º, § 2º, c/c o § 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Prosseguindo, em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras, entendo que o mesmo também não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o Juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Assim,
na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). 3. No presente caso, a Corte de origem afirmou a existência de indícios de que a envolvida teria praticado o delito em razão do ciúmes. Sendo assim, não se faz necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a interpretação e o alcance de preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas pelo Tribunal a quo. 4. Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente decotada da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Para justificar a exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.013.658; Proc. 2022/0215443-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REJEITADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o acusado remanesceu preso durante toda a instrução criminal, seria incoerente, após a decisão de pronúncia, revogar sua prisão preventiva, mormente quando remanescem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime atribuído ao apelante, sendo insuficiente, assim, sua substituição por outras menos gravosas. 2. No caso concreto, a pronúncia não está amparada simplesmente em hearsay testimonies, mas também na confissão realizada pelo acusado em seara policial, sendo esta conjugação de provas suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal de Júri. Precedentes. 3. Não admitir a pronúncia em casos como este importaria em usurpação da competência do Tribunal do Júri, até porque, na segunda fase, os jurados não estão obrigados a externalizar os fundamentos de seu entendimento, podendo se valer de elementos colhidos em sede de inquérito para amparar a condenação, como a confissão extrajudicial, quando corroborados por outros testemunhos prestados em Juízo, ainda que por ouvir dizer. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri (STF, ARE 986566 AGR, Relator: Min. RiCARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 21/08/2017, Pub. : 30-08-2017). 5. Existem indícios suficientes da existência da qualificadora relativa ao motivo torpe, diante da prova oral coligida que indica que o réu ceifou a vida da vítima por ter pensado que ela era uma rival do tráfico de drogas,
sendo certo que a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (STJ, AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0001851-08.2020.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, N/F DO ART. 29, TODOS DO CP. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, sendo imperiosa, a manutenção daquela, eis que nesse juízo de admissibilidade, mesmo no surgimento de dúvidas, por força do princípio in dubio pro societate, remete-se a solução para o júri popular. 2 -
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras basta que o processo apresente uma viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, pois só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos,
o que não ocorre no presente caso. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0003736-64.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022).

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e por motivo torpe, tendo em vista que a vítima foi surpreendida com a ação dos seus executores, que se aproximaram de forma repentina e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, e que tal crime teve como motivação a guerra entre facções criminosas rivais pelo domínio de territórios para o comércio de substâncias entorpecentes.

Assim, estando o reconhecimento destas qualificadoras fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
RAFAEL BRASIL
fora pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.